Tribunal: TJDFT
Processo: 0701464-75.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0701464-75.2024.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: KLEBER DA COSTA LIMA AUTORIDADE: JUIZ DA VEP DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de KLEBER DA COSTA LIMA, contra ato do Juízo da Vara de Execuções Penais que indeferiu o pedido de autorização de visitas de sua companheira, que está em regime aberto (domiciliar) e que é mãe de sua filha. O impetrante sustenta que o paciente tem direito de receber visitas e que o fato de sua companheira estar cumprindo pena em regime aberto não é impeditivo para que a exerça. Destaca que a decisão combatida não está em consonância com a jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Assevera, ainda, que o indeferimento da visita viola o art. 41, X, da Lei de Execuções Penais e que interpôs agravo em execução, mas ele ainda não foi julgado, sendo o habeas corpus via idônea para assegurar o direito de locomoção. Assim, requer a concessão de medida liminar a fim de que seja garantido o direito do paciente de receber visita de sua companheira. No mérito, requer a concessão da ordem, confirmando a liminar. Inicial acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Insurge-se o impetrante contra decisão que indeferiu pedido de visitas, nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de visitas formulado por LAYANNA CRISTHINA BRAGA SANTOS ALVES (mov. 1.2), atualmente cumprindo pena em regime aberto no processo de execução penal no 0409364- 50.2019.8.07.0015. Ouvido, o Ministério Público manifestou-se regularmente nos autos. Relatei. Decido. O pedido não comporta acolhimento. Com efeito, o art. 64, do Código Penitenciário do Distrito Federal, foi declarado inconstitucional em decisão proferida pelo TJDFT, nos autos da ADI 2017.00.2.020.824-6. A visitação, portanto, voltou a ser disciplinada pela Portaria VEP/DF no 8/2016, que, em seu art. 6o, impede a visitação por quem está em cumprimento de pena em regime aberto, como é o caso em tela. Assim, INDEFIRO o pedido de autorização de visitas. Consigno, desde já, que, superado o mencionado fator impeditivo à pretensa visitação, caberá à requerente cumprir o protocolo definido pela SEAPE para as visitas aos presos do DF (https:// seape.df.gov.br/seape-na-hora-2/), de sorte que somente caberá a intercessão deste Juízo se, por acaso, a parte comprovar que cumpriu o regramento e, mesmo assim, foi impedida pela SEAPE de realizar a visita ao custodiado.” Pois bem, principio destacando que contra as decisões interlocutórias e não terminativas proferidas durante a execução, o recurso cabível é o agravo em execução, não servindo o habeas corpus como sucedâneo recursal conforme reiterada jurisprudência. Note-se: “(...) 1. Não se admite a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desorganização da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado. 2. Não obstante a inadequação do writ na espécie, não há óbice à análise da questão suscitada, haja vista a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício nas hipóteses de ilegalidade manifesta. 3. Habeas corpus não admitido. Ordem não concedida de ofício.”(Acórdão 1667695, 07008227320238070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no PJe: 3/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). “(...) 1. Na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, não se admite a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordenação da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado. 2. No caso em exame, verifica-se que o paciente impetrou o presente habeas corpus com o escopo de impugnar ato do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, utilizando-o em nítida substituição ao recurso de agravo, de modo a não ser possível admiti-lo. 3. Não obstante a inadequação do writ na espécie, não há óbice à análise da questão suscitada, haja vista a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício nas hipóteses de ilegalidade manifesta, sobretudo porque o pedido foi formulado pelo próprio paciente, desde que não haja necessidade de exame de provas e que se tenha prova pré-constituída. 4. Tendo em vista que o paciente é reincidente específico em crime equiparado a hediondo (tráfico de drogas) praticado antes da vigência da Lei n.o 11.464/2007, está adequada a incidência da fração de 3/5 (três quintos) para a progressão de regime, sendo incabível a aplicação retroativa da Lei n.o 13.964/2019, por não lhe ser mais favorável. 5. Habeas corpus não admitido. Ordem não concedida de ofício” (Acórdão 1659949, 07005022320238070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/2/2023, publicado no PJe: 13/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O argumento da impetrante no sentido de que já impetrou agravo em execução e que este apresenta morosidade não é suficiente para utilizar a via do habeas corpus, até mesmo porque não há prova da alegada morosidade. Ademais, o caso reclama análise mais aprofundada dos autos originários e da legislação em regência, o que afasta também a possibilidade de concessão da ordem de ofício, ainda mais quando a decisão recorrida está fundamentada em norma específica. Assim, a decisão está devidamente abalizada de forma idônea e pode ser combatida por intermédio de recurso próprio, não servindo o habeas corpus para tal finalidade. Nada obstante, há entendimento reiterado dos Tribunais Superiores no sentido de que o habeas corpus não deve ser conhecido se impetrado como substituto de recurso próprio. Note-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL. ANÁLISE DA QUESTÃO DE MÉRITO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CORREÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO REGIME. LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA DO CASO CONCRETO. EXAME CRIMINOLÓGICO. ANÁLISE DO REQUISITO DE ORDEM SUBJETIVA NA VIA ESTREITA DO WRIT. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O novel posicionamento jurisprudencial do STF e desta Corte é no sentido de que não deve ser conhecido o habeas corpus substitutivo de recurso próprio, mostrando-se possível tão somente a verificação sobre a existência de eventual constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício, o que não ocorre no presente caso, tendo em vista que o indeferimento do benefício deu-se com base em circunstâncias concretas extraídas de fatos ocorridos no curso do cumprimento da pena, com destaque no "resultado do exame criminológico, que concluiu pela inaptidão do sentenciado para voltar ao convívio da sociedade". 2. É pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de não ser possível a análise relativa ao preenchimento do requisito subjetivo para concessão de progressão de regime prisional ou livramento condicional, tendo em vista que depende do exame aprofundado do conjunto fático-probatório relativo à execução da pena, procedimento totalmente incompatível com os estreitos limites do habeas corpus, que é caracterizado pelo seu rito célere e cognição sumária. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 711.127/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 2/3/2022.) Portanto, em face da evidente inadmissibilidade do presente habeas corpus, impõe-se, como medida incontornável, a sua não admissão. Consequentemente, a presente ordem revela-se, nesta conjuntura, inadequada para acolher a pretensão ventilada pela impetrante, a qual deve buscar a via jurídica apropriado por meio da via recursal estabelecida para tal fim. A respeito das atribuições do Relator, dispõe o art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília-DF, 8 de julho de 2024 17:27:14. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator